Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-27.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000918-27.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL BENEDITO DE SOUZA - CPF: 348.798.549-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– FALTA DE PROVA DE REPASSE DO VALOR CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

No caso em exame, embora o Banco tenha apresentado cópia do contrato com assinatura semelhante à do consumidor, não desconstituiu a prova apresentada pelo Apelante de que não foi creditado o valor do empréstimo em sua conta corrente, tornando indevidos os decotes feitos nos proventos de aposentadoria, configurando falha na prestação do serviço. Repetição do indébito na forma simples, uma vez não comprovada a má fé ou dolo.

Desse modo, atenta às especificidades do caso, pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado para indenizar o abalo moral sofrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MANOEL BENEDITO DE SOUZA
em virtude da sentença proferida pela Juíza do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário que, nos autos da
Ação Declaratória De Nulidade/Inexigibilidade De Desconto Em Folha De Pagamento Cumulada Com Repetição De Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedido formulados na inicial.

Ao final, condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões, o Apelante afirma que a resposta do ofício expedido ao Banco Bradesco com seu extrato financeiro comprova que não recebeu os valores do empréstimo consignado, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva, motivo pelo qual deve ser indenizada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com base nesses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 140069673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MANOEL BENEDITO DE SOUZA
ajuizou a
Ação Declaratória De Nulidade/Inexigibilidade De Desconto Em Folha De Pagamento Cumulada Com Repetição De Indébito e Danos Morais
em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, em que impugna a contratação do empréstimo consignado n.o 323772858-3, no valor de R$ 10.177,87 (dez mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 286,10 (duzentos e oitenta e seis reais e dez centavos), mediante descontos em seu benefício previdenciário.

Requereu a declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, condenando o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantida suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Cinge-se o recurso em analisar se houve falha na prestação de serviço do Banco Apelante capaz de caracterizar a ilicitude na contratação do empréstimo consignado e permitir a restituição dos valores descontados da sua remuneração.

Analisando o caso concreto, imperioso destacar ser cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), haja vista que há prestação de serviço, estabelecendo-se relação de consumo entre a instituição financeira e o cliente.

Como é cediço, o Código do Consumidor preocupou-se em dar proteção eficaz ao cliente/correntista, adotando como regra a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Na hipótese, como a parte autora nega veementemente a contratação do empréstimo que lhe vem sendo cobrado, incumbia ao Banco Apelado a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando a relação jurídica que deu origem aos descontos, e também a licitude do contrato, ou seja, o efetivo desembolso do valor do mútuo e o crédito em favor do tomador.

De fato, o Banco apresentou o contrato de empréstimo consignado que contém assinatura similar à do Apelante, acompanhado de cópia dos seus documentos e comprovante de residência. No entanto, consoante demonstra o extrato da conta corrente indicada no contrato para receber o valor do empréstimo, na data da celebração e nos dias que a ela se seguiram, não consta tenha sido creditado o montante, ou seja, não há prova de que houve o repasse do valor correspondente ao mútuo pela instituição financeira ao Apelante, e mesmo assim vem promovendo descontos mensais no seu benefício previdenciário, o que configura falha no serviço prestado pelo Banco Apelado.

Em suma, conforme demonstra o extrato bancário anexado no ID. 140069660, é nítido que o valor do numerário não foi disponibilizado na conta do Apelante. Aliás, o contrário não ficou provado.

Portanto, pela infração dos comandos legais pertinentes já se vê patente a falha na prestação do serviço, de modo que não há falar em exercício regular de direito.

A título de ilustração, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM PENSÃO POR MORTE –
APESAR DE APRESENTADO UM SUPOSTO CONTRATO FIRMADO PELA AUTORA RESTOU AUSENTE A COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS VALORES – REQUERIDO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – DEVOLUÇÃO SIMPLES POR FALTA DE DOLO DO REQUERIDO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Apesar de apresentado um suposto contrato firmado entre as partes, o banco requerido não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da contratação ante a ausência de comprovação da disponibilização e recebimento pela autora, do valor emprestado. Não comprovado o recebimento dos valores provenientes dos empréstimos em debate, não se sustenta o negócio jurídico relativo ao empréstimo, sendo devida a devolução das quantias descontadas de seu benefício previdenciário, de forma simples, pois para que o autor fizesse jus à restituição em dobro deveria ter comprovado a má-fé do banco, uma vez que a boa-fé se presume, ônus do qual não se desincumbiu. Inarredável a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor fixado se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MS - AC: 08014938320188120051 MS 0801493-83.2018.8.12.0051, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 15/10/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2019 – sem destaques no original).

Quanto à restituição do indébito, entendo que assiste razão, em parte, ao Apelante.

Com efeito, apesar da indiscutível negligência, o fato do Banco Apelado não ter-se revestido dos cuidados mínimos, nem para aferir se o valor foi, de fato, transferido ao Apelante, não é bastante para atribuir-lhe conduta de má-fé, de modo que a restituição deve-se dar de forma simples.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
In casu
, o banco induziu a consumidora a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. (TJMT. Apelação Cível 1000894-70.2020.8.11.0035. Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. 3.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO [...]. 4. A repetição da quantia indevidamente cobrada faz-se, no caso, de forma simples porque a má-fé não restou evidenciada. [...] O provimento parcial do apelo afasta a majoração da verba honorária. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5326240-33.2018.8.09.0090, Rel. Des (a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 3a Câmara Cível, julgado em 10/11/2020, DJe de 10/11/2020).

Ao arremate, não havendo elementos para concluir que o Banco Apelado agiu com dolo ou culpa grave (má-fé) ao proceder os decotes mensais na remuneração do Apelado, devem ser restituídos os valores na forma simples, com o acréscimo de correção monetária pelo INPC a contar de cada desconto, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

No que tange à indenização por danos morais, tenho que tal pedido merece prosperar.

Como é cediço, o dano moral indenizável é aquele decorrente de uma conduta ilícita por parte do agente responsável, que venha a causar sentimento negativo em qualquer pessoa de comportamento e senso comuns, como vexame, constrangimento, humilhação e dor.

No caso dos autos, é incontroverso que o Apelante vinha sofrendo privação de parte significativa dos seus proventos de aposentadoria durante longo tempo, de forma indevida, fato que lhe causou dissabores que vão além do mero aborrecimento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO. FRAUDE VERIFICADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Andou bem o Juízo a quo ao julgar procedente o pedido exordial, pois à instituição financeira incumbe demonstrar o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do consumidor. 2. Da análise acurada dos autos, observa-se que houve por caracterizada a falha na prestação do serviço, na medida em que o banco recorrente não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não comprovou a disponibilização do numerário em conta bancária de titularidade do apelado. 3. Desta forma, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que o contrato é válido para comprovar o alegado, bem como não basta a alegação de fora efetuada a transferência do valor emprestado em benefício do recorrido, deveria ter produzido prova para tanto. 4. Claramente se observa que o fato causou à parte consumidora gravame que sobeja a esfera do aborrecimento. 5. No que toca o quantum indenizatório, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juízo a quo foi pautado pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, posto que atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato. 6. Recurso improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso, mas para negar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 10 de março de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (TJ-CE - AC: 00042834820138060170 CE 0004283-48.2013.8.06.0170, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 10/03/2021, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021).

No que diz respeito ao valor, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser analisado cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Desse modo, atenta às especificidades do caso, pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se suficiente para ressarcir o abalo moral sofrido, tendo, ainda, o condão de inibir a repetição de condutas lesivas, como a retratada nos autos, de modo também a contribuir para que o Banco Apelado aja de forma mais diligente.

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, reformo a sentença, reconheço a inexigibilidade do contrato n.o 323772858-3,
condeno o Banco Apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, assim como
determino que a devolução dos valores descontados indevidamente seja feita de forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar de cada desconto, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, em parcela única.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno o Banco Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor dado à causa, já levando em consideração o trabalho desenvolvido nesta seara recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022